Tribunal: TJMT
Processo: 1005227-67.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005227-67.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TALITA DE FATIMA ARIANE DE CARVALHO - CPF: 025.976.981-90 (RECORRENTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0282-62 (RECORRIDO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE TENTATIVA DE FURTO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS QUE CABIA A PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CPC. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença que julgou os pedidos vertidos na exordial improcedentes. Pedido de danos materiais e morais em razão de furto no estabelecimento comercial.

Escopo recursal é reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos iniciais para condenar a recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais na monta de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Alternativamente, redução do
quantum
indenizatório, bem como ao pagamento de indenização a título de danos materiais na monta R$476,37 (quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos).

Informa a recorrente, que no dia 04 de fevereiro de 2020 o banco de sua motocicleta foi arrombado em uma tentativa de furto no estacionamento da requerida, enquanto realizava compras no estabelecimento comercial.

Como provas, carreou aos autos Boletim de Ocorrência noticiando o ocorrido (ID 80105511), além de cupom fiscal comprovando a realização de compras na loja da empresa requerida no momento dos fatos, bem como fotos (ID 80105509). Contudo, infere- se que a documentação que instrui a petição inicial apenas comprova que o dispositivo de travamento do banco da motocicleta está danificado, mas nada prova que isto tenha ocorrido no estacionamento da recorrida, assim como não é possível concluir, a partir dos dados fornecidos, a efetiva ocorrência da tentativa de furto.

Nessa linha de ideias, não havendo imagens do circuito interno de segurança demonstrando a dinâmica dos fatos, sequer testemunhas corroborando a narrativa estampada na inicial, a ação carece de comprovação.

Além disso, a inversão do ônus da prova decorrente da relação de consumo (art. 6o, VIII, CDC) não desonera a parte reclamante da comprovação mínima de sua alegação e dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC).

No caso, a recorrente não se desincumbiu de referido ônus, porquanto só o fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta. Assim, a prova que deveria ter sido produzida pela reclamante não é impossível ou excessivamente impossível.

Ante o exposto, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 82, paragrafo 5, da Lei no 9.099/95.

7. Recurso conhecido e desprovido.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021